Tribunal: STF
Processo: HC 203613
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990). SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS EM CONFRONTO NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não há coincidência do substrato fático e nem identidade entre as teses jurídicas, expostas no acórdão embargado e aquele referido como paradigma. Olvidou o embargante de demonstrar equívoco ou discrepância entre os pronunciamentos orais e a certidão de julgamento ou acórdão, para justificar a juntada das notas taquigráficas, tendo apenas tecido, nos dizeres do douto relator do recurso especial, considerações abstratas sobre o direito ao fornecimento. Na hipótese do acórdão paradigma, reconhecidamente demonstrada pelo relator a imprescindibilidade da juntada do inteiro teor das anotações do julgamento, tendo, nesse contexto, sido acolhida a insurgência. Precedentes.
    2. Conforme o enunciado da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal – STF, ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do crédito do tributo’. A Corte Suprema, ao revés do sustentado pela defesa nas razões do presente regimental, em julgamento proferido logo após a aprovação da retrocitada súmula vinculante, reconheceu se tratar de ‘mera consolidação da jurisprudência da Corte, que, há muito, tem entendido que a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (HC n. 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1°/7/2005). Nessa ordem de idéias, no caso concreto, a constituição definitiva do crédito tributário, decorrente da primeira infração ao art. 1º, I, da Lei 8.137/90, ocorreu em 13/2/2007. Como determina o art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, ‘a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, (redação anterior à vigência da Lei n. 12.234/2010)’. Considerada a reprimenda fixada (2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto), a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 8 anos, nos termos dos arts. 109, IV, 110, § 1º, do Código Penal. Nesse contexto, não houve decurso de tal lapso temporal entre os marcos interruptivos.
    3. Agravo Regimental desprovido.” 
    (EREsp 1.524.528-AgRg/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e pretende, liminarmente, “a imediata suspensão da ação penal em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.542.528/PE), até ulterior deliberação de mérito da presente impetração”.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator